Tribunal: TJPA
Processo: 0810070-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810070-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO

– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Insta salientar que o paciente permaneceu foragido por 03 (três) meses após a expedição de seu mandado de prisão, já tendo sido a instrução da primeira fase do procedimento do Júri finalizada, estando o paciente já pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado. Ressalta-se ainda que, tão logo o Recurso em Sentido Estrito chegou concluso para ser julgado neste Órgão
ad quem
, foi incluído para julgamento na primeira sessão disponível, que ocorrerá na próxima segunda (18/10/2021), logo, nesse momento não se vislumbra qualquer ilegalidade, restando superadas a tese de excesso de prazo da prisão.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e na fase de instrução do procedimento do Tribunal do Júri, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) de igual momento se mostra escorreita, pois ainda latente a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo porque o custodiado demonstrou sua periculosidade em concreto com a conduta delituosa praticada (tentativa de feminicídio), na qual atraiu a vítima para a sua casa, e quando a vítima menos esperava iniciou a agressão contra esta, tendo desferido diversos golpes de arma branca (faca), logo, havendo indícios de premeditação, tendo os fatos ocorrido tão somente por ciúme, além de que, em análise da audiência de instrução e julgamento do Tribunal do Júri contida nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0806031-07.2021.8.14.0000, referente a este caso, no qual também sou relator, verifiquei na narrativa da vítima em Juízo, que esta afirmou ter o paciente tentado contato enquanto estava foragido, mesmo após atentar contra a vida dela. Frisa-se, por fim, o fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa após o cometimento do delito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810070-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DANIEL DIAS DAMASCENO (OAB/PA sob o nº 25.703)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

PACIENTE:
LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
DANIEL DIAS DAMASCENO (OAB/PA sob o nº 25.703)
, em favor de
LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA
.

Aduz que o paciente está preso preventivamente desde 05/2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sem julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, gerando cristalina ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Assevera ainda que há demora na tramitação processual (relatório de movimentação processual em anexo) que ocasiona a permanência do paciente em encarceramento por período demasiadamente longo, ou seja, a mais de um ano e quatro meses recluso sem ter seu Recurso em Sentido Estrito julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz ainda, predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6389297)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6422626):

“[...] 1 – No dia 14 de março de 2020, foi decretada, pelo juízo plantonista, a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, em atenção à representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial.

2 – O feito foi distribuído a este juízo em 18/03/2020. Na data de 17/04/2020, foi juntada procuração por advogado particular com pedido de vistas dos autos, no entanto, em razão de se tratar de feito sigiloso e de não terem sido acostados o documento de identificação do custodiado e sua qualificação completa, determinei a apresentação da documentação e dos dados faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 23/04/2020, o causídico apresentou nova procuração com a qualificação completa do custodiado, porém não apresentou o documento de identificação do outorgante. Na data de 30/04/2020, proferi nova decisão determinando a renovação do mandado de prisão, por não ter sido assinado pelo juízo plantonista e tramitado à Secretaria de Segurança Pública, bem como foi concedido prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a juntada do documento de identificação do custodiado.

3 – O representado, por meio de seu patrono, em 13/05/2020, pugnou pela revogação da prisão preventiva, substituição da prisão por outra medida alternativa ou concessão da prisão domiciliar, alegando, em síntese, que é primário e de bons antecedentes, que não subsistem os motivos autorizadores da prisão, bem como poderá ter sua prisão substituída pela prisão domiciliar, face a pandemia do Covid-19. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, eis que entendeu estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam: a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti) e o perigo à garantia da ordem pública.

4 – Em decisão proferida na data de 19/05/2020, entendi que os requisitos motivadores de seu encarceramento ainda permaneciam, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mesmo porque o custodiado demonstrou sua periculosidade em concreto com a conduta delituosa praticada (tentativa de feminicídio), além do que tentou contato com a ofendida após atentar contra a vida dela. Ademais, quanto ao pedido de prisão domiciliar em decorrência da Pandemia do Covid-19, o representado não comprovou a sua inequívoca adequação ao chamado grupo de vulneráveis do COVID19; a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e o risco real de que o estabelecimento prisional em que se encontra causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida atualmente. Diante dos fundamentos expostos, sobretudo face a necessidade de garantia da ordem pública, o pedido de revogação da prisão substituição da prisão por outras medidas ou prisão domiciliar foi indeferido.

5 – Na data de 03/06/2020, foi encaminhado Ofício pela autoridade policial informando o cumprimento do mandado de prisão em face do representado.

6 – Em 06/07/2020 foi recebida a denúncia contra o Sr. Leonardo Souza do Nascimento, relativa a prática do delito constante art. 121, §2º, IV e VI c/ art. 14, II do CP. sendo o réu citado, tendo informado expressamente que não desejaria ser assistido pela Defensoria Pública.

7 – Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à acusação e em face da inércia da defesa do réu, determinei a sua intimação pessoal, pura, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir advogado para apresentar sua resposta, sob pena de lhe ser nomeado Defensor Público.

8 – Considerando que novamente ocorreu a inércia da Defesa, os autos foram remetidos à Defensoria Pública que ofereceu resposta à acusação no dia 21/08/2020, requerendo ainda a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

9 – Os autos foram remetidos ao Ministério Público que se manifestou pela manutenção da segregação cautelar e designação de audiência.

10 – Em 16/09/2020, proferi decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, face a existência de risco para a vida e integridade física da vítima, devendo ser garantida a ordem Pública, nos termos do art. 313. III do CPP, designando-se ainda a audiência de instrução e julgamento, a qual foi devidamente realizada no dia 13/10/2020, às 09h15min, ocasião em que foram ouvidas a vítima, cinco testemunhas e interrogado o réu, tendo o Parquet, em sede de memoriais, pugnado pela pronuncia do acusado, enquanto que a Defesa requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para Lesão Corporal.

11 – A Sentença de Pronúncia foi prolatada em audiência para fins de submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da prática do delito de art. 121, §2º IV e VI c/c art. 14, II do CP.

12 – A Defesa interpôs recurso em sentido estrito e após a manifestação do Ministério Público, a decisão de pronúncia foi mantida com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o que foi feito no dia 03/12/2020, sendo os mesmas recebidos na central de distribuição do Tribunal no dia 09/12/2020, não existindo mais nenhum ato posterior praticado por este juízo.

13 – No que se refere aos antecedentes criminais, informa-se a existência do processo de Medidas Protetivas n° 0005886-76.2020.8.14.0401, do processo de representação de prisão preventiva nº 0005896-23.2020.8.14.0401 e da ação penal 0008893-76.2020.814.0401, todos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6612353)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que no dia 14/03/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo o mandado de prisão sido cumprido efetivamente em 03/06/2020. Em 06/07/2020 foi recebida a denúncia relativa a prática do delito constante art. 121, §2º, IV e VI c/ art. 14, II do CP. A defesa do paciente ofereceu resposta à acusação no dia 21/08/2020, requerendo ainda a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público que se manifestou pela manutenção da segregação cautelar. Em 16/09/2020, foi proferida pelo Juízo
a quo
decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva. Encerrada a instrução da primeira fase do Tribunal do Júri, em 13/10/2020, foi proferida Sentença de Pronúncia em audiência para fins de submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da prática do delito de art. 121, §2º IV e VI c/c art. 14, II do CP. A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça no dia 03/12/2020, tendo os mesmas recebidos na central de distribuição do Tribunal no dia 09/12/2020.

Os autos referentes ao Recurso em Sentido Estrito, foram digitalizados e migrados ao Sistema PJE, tendo estes sido distribuídos inicialmente sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, em 01/07/2021, oportunidade na qual a relatora, à época, apontou minha prevenção em relação ao feito, tendo os autos chegado conclusos ao meu Gabinete para a análise da prevenção em 08/07/2021, sendo que em 09/07/2021, proferi despacho acatando a prevenção e determinando a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Os autos retornaram à minha relatoria conclusos para julgamento em 05/10/2021, e na mesma data foi determinada a inclusão em pauta para julgamento, que irá se realizar a partir do dia 18/10/2021, primeira data disponível para julgamento.

Insta salientar que o paciente permaneceu foragido por 03 (três) meses após a expedição de seu mandado de prisão, já tendo sido a instrução da primeira fase do procedimento do Júri finalizada, estando o paciente já pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado. Ressalto ainda que, tão logo o Recurso em Sentido Estrito chegou concluso para ser julgado sob a minha relatoria, foi incluído para julgamento na primeira sessão disponível, que ocorrerá na próxima segunda (18/10/2021), logo, nesse momento não vislumbro qualquer ilegalidade, restando superadas a tese de excesso de prazo da prisão.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 6382858):

“[...] Não obstante às alegações da Defesa, verifico que o contexto fático continua indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento. Mostra-se insuficiente, ademais, neste momento, a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico. Entendo que o acusado caso seja solto, poderá buscar concretizar a tentativa de feminicídio, colocando em risco à integridade física da vítima, que conforme relatado perante à autoridade policial ainda está em choque, recuperando-se do esfaqueamento feito pelo réu.

Em relação a existência de filho menor, entendo que não merece prosperar a alegação da defesa, até porque a existência de filho menor nessa situação em nada retira do agressor as consequências em relação a sua prática delituosa, não podendo ser usada como justificativa para concessão de sua liberdade.

No que tange a suposta ameaça sofrida pelo réu, não resta demonstrado nos autos que ele esteja de fato correndo algum risco à sua integridade física, até mesmo porque se encontra custodiado desde o dia 11/03/2020 e não se tem informação de qualquer perturbação feita a ele. Contudo, por uma questão de cautela, determino que seja oficiado a SEAP para que apure a existência de eventuais riscos ao réu, bem como para que tome providências relativas a garantia da integridade física dele.

Assim, entendo, por ora, ser necessária a manutenção da segregação cautelar do custodiado, ressaltando que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão preventiva é admitida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pelo acusado. [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e na fase de instrução do procedimento do Tribunal do Júri, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública) de igual momento se mostra escorreita, pois ainda latente a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo porque o custodiado demonstrou sua periculosidade em concreto com a conduta delituosa praticada (tentativa de feminicídio), na qual atraiu a vítima para a sua casa, e quando a vítima menos esperava iniciou a agressão contra esta, tendo desferido diversos golpes de arma branca (faca), logo, havendo indícios de premeditação, tendo os fatos ocorrido tão somente por ciúme, além de que, em análise da audiência de instrução e julgamento do Tribunal do Júri contida nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0806031-07.2021.8.14.0000, referente a este caso, no qual também sou relator, verifiquei na narrativa da vítima em Juízo, que esta afirmou ter o paciente tentado contato enquanto estava foragido, mesmo após atentar contra a vida dela. Frisa-se, por fim, o fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa após o cometimento do delito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/10/2021